Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-04.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-04.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA registrado(a) civilmente como FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 230.032.351-68 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE VILARINDO GAMA - CPF: 062.291.611-41 (ADVOGADO), TEREZINHA LUIZA DE SOUSA - CPF: 807.239.341-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA registrado(a) civilmente como FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 230.032.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MERAS TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE CADEIA CONTRATUAL EM OPERAÇÃO DE RENOVAÇÃO.
CAUSA DEBENDI
NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em suposto contrato de renovação de empréstimo consignado eletrônico, constituindo título executivo judicial, apesar da impugnação integral da contratação, da alegada incapacidade fática do contratante idoso à época do ajuste e da ausência de juntada dos contratos originários que deram causa à renovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou, de forma idônea, a existência de contratação válida de empréstimo eletrônico diante da negativa do consumidor idoso e
hipervulnerável
; (
ii
) estabelecer se a ausência da cadeia contratual completa, em operação de renovação, impede a demonstração da causa debendi exigida para o manejo da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação e sua origem, ônus que recai sobre
o autor quando a contratação é expressamente impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.
Em relações de consumo envolvendo pessoa idosa, reconhecidamente
hipervulnerável
, impõe-se à instituição financeira dever qualificado de cautela e de demonstração inequívoca da manifestação válida de vontade.

5.
Meras telas sistêmicas internas, produzidas unilateralmente, desacompanhadas de elementos técnicos auditáveis, não constituem prova suficiente da autoria da contratação eletrônica nem da utilização consciente de senha pessoal.

6.
A existência de documentos médicos indicando comprometimento cognitivo do contratante à época dos fatos fragiliza a presunção de validade do negócio jurídico, sendo desnecessária prévia interdição judicial para o reconhecimento da ausência de discernimento.

7.
Em contratos de renovação de empréstimo, é indispensável a juntada dos instrumentos originários para a verificação da legitimidade da formação do saldo, sendo insuficiente a apresentação apenas do ajuste posterior.

8.
A ausência de comprovação da cadeia contratual inviabiliza a aferição da causa debendi e impede o acolhimento da pretensão monitória, à luz da orientação consolidada na Súmula 286 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
Compete à instituição financeira comprovar, de forma idônea e inequívoca, a validade da contratação eletrônica quando expressamente impugnada, especialmente em relação de consumo envolvendo pessoa idosa.
2.
Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória fundada em empréstimo eletrônico impugnado.
3.
A renovação de contrato bancário não dispensa a demonstração dos contratos originários, sendo indispensável a comprovação da cadeia contratual para aferição da causa debendi
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXIV; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, 700 e 702; CC, art. 104; Lei nº 10.820/2003; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 286; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.776.999/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.306.660/RS; TJMG, Apelação nº 5000985-82.2022.8.13.0515; TJSP, Apelação nº 1038761-04.2023.8.26.0576.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de apelação cível interposto por
TEREZINHA LUIZA DE SOUSA
, viúva do falecido
FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
, inicialmente na qualidade de inventariante do espólio e, posteriormente, em sucessão ao acervo hereditário, contra sentença proferida pelo
Juiz de Direito Alexandre
Delicato

Pampado

da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente
ação monitória
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 269.482,68
(duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
, decorrente de contrato de Crédito Direto ao Consumidor – CDC, modalidade BB Renovação Consignação nº 137172347.

Incialmente, a
apelante

afirma que o inventário foi concluído, com a extinção do espólio,
razão pela qual
pass
ou
a figurar como parte legítima, nos limites das forças da herança,
já constando no polo ativo recursal
a herdeira
TEREZINHA LUIZA DE SOUSA.

No mérito, a recorrente suscita nulidade da sentença, alegando inépcia da petição inicial, ao argumento de que a ação monitória foi instruída apenas com contrato de renovação de empréstimo, sem a juntada da cadeia contratual completa, o que, segundo afirma, inviabilizaria a demonstração da causa
debendi
.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo de origem indeferiu a produção de provas essenciais, notadamente prova pericial contábil, prova médica indireta e demais meios aptos a esclarecer a capacidade do falecido à época da contratação, apesar da existência de controvérsia fática relevante. Sustenta, também, a ocorrência de julgamento
citra petita
, por ausência de enfrentamento adequado da tese de
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso.

D
efende a nulidade do contrato, sob o argumento de inexistência de manifestação válida de vontade, incapacidade fática do contratante, vício de consentimento e abusividade das cláusulas contratuais, requerendo, ao final, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, alternativamente, a reforma integral do julgado, com a improcedência da ação monitória.

Em contrarrazões
(Id.
334907361)
, o
BANCO DO BRASIL S.A
. pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como impugna a concessão da justiça gratuita.

No mérito, sustenta a regularidade da petição inicial, afirmando que a ação monitória exige apenas prova escrita apta a demonstrar a probabilidade do crédito, defendendo que os documentos juntados são suficientes para comprovar a contratação, a disponibilização dos valores e o inadimplemento.

Rebate
a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que as provas requeridas seriam desnecessárias, e defende a validade da contratação eletrônica, a inexistência de incapacidade civil comprovada e a regularidade dos encargos financeiros pactuados, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença
.

O recurso é tempestivo e a apelante beneficiária da justiça gratuita (Id. 335204370).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar de impugnação à
concessão dos benefícios da justiça gratuita
sob o fundamento de que
TEREZINHA LUIZA DE SOUSA

não preenche os requisitos legais para
a sua
concessão
, porque
possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência
, não subsiste.

N
os termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de
seu sustento ou de sua família, além de que o
direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade
financeira da parte beneficiária, invertendo-se o
ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

A parte apelada

não apresent
ou qualquer evidência apta a
desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pel
a
a
pela
nte
, e suas
alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira d
a apelante

não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e
mantenho
o deferimento
à assistência judiciária à apela
nte
.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

P
orque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da sentença que julgou procedente a
ação monitória
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.,
fundada em suposto contrato de renovação de empréstimo consignado, diante da impugnação da contratação pelo espólio de
FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
, que sustenta a inexistência de manifestação válida de vontade, a ausência de prova idônea da assinatura eletrônica e a não demonstração da origem da dívida exigida.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]

No caso dos autos, a parte requerente, quando teve oportunidade na impugnação

à contestação, protestou quanto ao pedido, todavia, não trouxe nenhum documento apto a demonstrar suas

alegações, de modo que entendo que o benefício deve ser concedido. Assim, defiro o pedido de justiça

gratuita formulado pela inventariante.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo

se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com

resolução de mérito.

[...]

No caso vertente, a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito,

vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de
‘
início de prova de escrita
’
, consistente no documento de comprovação do empréstimo, extrato bancário

constando a liberação do crédito, bem como memória de cálculo constando todos os índices aplicados.

De outro lado, conforme salientado supra, o ônus probatório recai sobre a parte

requerida, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas

alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento apresentado pelo autor.

Por sua vez, a requerida apresentou embargos à monitória, alegando, ausência

de prova v
á
lida da assinatura eletrônica, da nulidade do contrato por vicio de consentimento- da

incapacidade do ‘’de cujus’’ a incidência de juros abusivos e que o contrato não indica de forma expressa a

incidência de juros capitalizados.

Com relação à alegação de ausência de prova
valida
da assinatura eletrônica,

entendo que esta não merece prosperar, tendo em vista que é perfeitamente
valida
a assinatura eletrônica,

conforme já analisado e reje
i
tado na preliminar acima.

Além disso, constato que o comprovante juntado no id n° 184436231, informa

que o empréstimo foi realizado diretamente no caixa eletrônico, conforme informação descrita ‘’ assinatura

eletrônica no TAA’’ (Terminal de Autoatendimento).

Cabe ressaltar que o empréstimo contratado por meio de autoatendimento

bancário somente se concretiza mediante a utilização da senha pessoal e intransferível do cliente, a qual

possui natureza de assinatura eletrônica. Tal procedimento assegura a autenticidade e a manifestação

inequívoca de vontade do contratante, tornando inviável a alegação de desconhecimento da operação.

Ademais, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, a

assinatura eletrônica é plenamente válida para fins de comprovação da autoria e integridade de documentos

eletrônicos, quando adotados meios que garantam sua vinculação ao signatário, como é o caso da senha

bancária.

No que se refere à alegação de nulidade do contrato por vício de

consentimento, esta não merece prosperar. Isso porque o empréstimo foi realizado diretamente pelo

próprio requerido, por meio de autoatendimento, com a necessária utilização de senha pessoal e

intransferível, circunstância devidamente comprovada pelo documento juntado no id nº 184436231.

Quanto à alegação de demência, verifico que eventual incapacidade somente

foi atestada em junho de 2024, conforme documento constante do id nº 188365740, ou seja, em momento

posterior à contratação.

Outrossim, observo que o extrato bancário juntado no id nº 184436230

demonstra o efetivo crédito do valor contratado na conta do requerido em 11/08/2023, sendo que o saque

somente ocorreu em 16/08/2023, o que
evidencia
não apenas a regularidade da operação, mas também a

disponibilidade e utilização dos valores, afastando qualquer alegação de nulidade por vício de

consentimento.

No que se refere aos juros remuneratórios, entendo que a alteração da taxa

pactuada em contrato de mútuo bancário somente é cabível mediante a cabal demonstração de sua

abusividade em relação à taxa média de mercado
.

Assim, os juros remuneratórios não são abusivos se não superam,

substancialmente, a taxa média de mercado na praça da contratação (STJ; Ag
Rg
REsp 947674/2007).

No caso dos autos, observa-se a taxa não é abusiva, pois os contratos preveem a

incidência de juros remuneratórios nos importes de 1,59 ao mês.

Apesar de fixados acima da taxa média os juros remuneratórios do contrato em

discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão,

não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o

afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas,

superior a uma vez e meia.

[...]

Não obstante, a parte requerida alega que a incidência de juros capitalizados

não está expressamente prevista no contrato e, por esse motivo, requer o afastamento da cobrança de juros

compostos.

No que tange à capitalização de juros, de início, impende consignar que, com

o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, o sistema passou a

admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, posicionando-se a jurisprudência pátria

dominante pela
viabilidade daquele encargo financeiro somente quanto aos contratos bancários firmados

após 31.03.2000, início de vigência da citada norma jurídica, desde que existente previsão expressa nesse

sentido, entendimento este que mitiga a súmula 121 do STF.

[...]

No caso dos autos, o contrato em questão foi realizado em 2023, sendo,

portanto, possível à incidência da capitalização dos juros (id n° 184436231 e 184436232).

Por fim, esclareço que os herdeiros respondem pelas obrigações do de cujus

apenas até o limite do valor da herança, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil.

Assim, considerando as lições colimadas, o pedido do autor merece

acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de força executiva.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão monitória nos termos do artigo

487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$

269.482,68, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais a serem aplicados a

partir do vencimento da obrigação (STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.776.999/SP) até o efetivo pagamento do

valor devido (
AgInt
no
AREsp
n. 2.306.660/RS,
DJe
de 22/3/2024).

Condeno a parte requerida FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA ao pagamento

das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.
[...]” (Id. 334907350).

De início, cumpre consignar que, embora suscitada preliminar de inépcia da petição inicial, a questão confunde-se com o próprio mérito da demanda.

Com efeito, a ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar, ainda que sem eficácia executiva, a existência da obrigação e sua causa. No caso concreto, a pretensão monitória está fundada em contrato de renovação de empréstimo, modalidade que, por sua própria natureza, pressupõe a existência de contratos anteriores, cujos saldos teriam sido consolidados na avença posterior.

A ausência de juntada dos contratos originários, em contexto no qual a própria contratação é integralmente impugnada, fragiliza a demonstração da
causa debendi
e impede a verificação da legitimidade do valor cobrado,
circunstância que compromete a pretensão autoral e será considerada no exame do mérito.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, a preliminar resta prejudicada, uma vez que o deslinde da controvérsia se resolve a partir da análise da prova documental já constante dos autos, mostrando-se desnecessária a reabertura da instrução.

Superadas essas questões, passa-se ao exame do mérito recursal.

A instituição financeira sustenta que o empréstimo consignado teria sido contratado eletronicamente pelo falecido, em caixa eletrônico,

às
20h17
do dia 11/08/2023, mediante uso de cartão e senha pessoal. Todavia, tal narrativa foi expressamente impugnada pelo espólio, que não reconhece a contratação e aponta a incapacidade fática do
de cujus
à época do suposto ajuste.

Diante da negativa da contratação, incumbia ao banco, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar de forma segura e inequívoca a existência do negócio jurídico, ônus que se mostra ainda mais rigoroso em se tratando de relação de consumo envolvendo pessoa idosa, reconhecidamente
hipervulnerável
.

A prova produzida, entretanto, limita-se à juntada de telas sistêmicas internas
(Id. 334906911 a 334906915)
,
produzidas unilateralmente, sem lastro em registro técnico auditável, biometria, filmagem do terminal, geolocalização, registro de IP,
hash
de autenticação, ou qualquer outro elemento externo capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que foi o falecido quem, de fato, realizou a operação,
em condições de discernimento e autonomia
.

A jurisprudência
dos Tribunais
, inclusive, é firme no sentido de que meras telas sistêmicas não se prestam, isoladamente, a comprovar a
manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente quando impugnadas e confrontadas com prova em sentido contrário.
Vejamos:

“
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado. 2.
Compete ao réu, nos casos de negativa de contratação, provar a validade e a regularidade da avença, especialmente em contratos realizados eletronicamente. 3. A ausência de documentos contratuais e a impugnação do consumidor tornam inválidos os descontos realizados com base em telas sistêmicas unilaterais
.
[...]”
(TJ
/
MG
, 12ª Câmara Cível, a
pelação 50082215520238130352, Relator
a Desembargadora
Maria Lúcia Cabral Caruso,
D
je

12/09/2025)

“
Tese de julgamento:
‘
1. A contratação de cartão de crédito exige manifestação expressa de vontade, não sendo presumida pela mera existência de conta bancária.
2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar, de forma idônea e inequívoca, a existência de contrato válido, mediante documentos que demonstrem adesão voluntária e consciente do consumidor
.

[...]”
(TJ
/
SP
,
20ª Câmara de Direito Privado
, a
pelação 10387610420238260576
, relatora Desembargadora
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini,
D
je

05/05/2025)
.

“
Tese de julgamento: A alegação de ausência de manifestação de vontade não configura inovação recursal quando integra e desenvolve tese já apresentada nos embargos monitórios. Faturas, contrato de abertura de conta e documentos bilaterais constituem prova escrita suficiente para embasar cobrança monitória de cartão de crédito e cheque especial.
Telas sistêmicas unilaterais são insuficientes para provar a contratação de empréstimos eletrônicos e não atendem ao requisito de prova escrita exigido pela ação monitória
.

[...]”
(TJ
/
MG
, 18ª Câmara Cível, a
pelação 50009858220228130515,
r
elator
Desembargador
João
Cancio
,
Dje

10/12/2025)
.

Assim,
documentos unilaterais

não se prestam, por si sós, a demonstrar a autoria da contratação ou a regularidade da manifestação de vontade, especialmente quando impugnadas e confrontadas com prova em sentido contrário.

De outro lado, o
s documentos médicos juntados aos autos revelam que
FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
, à época da suposta contratação, apresentava histórico de
acidentes vasculares cerebrais, diagnóstico de demência
em estágio avançado
e importantes limitações de locomoção
(Id. 334906936 e Id. 334906937)
, circunstâncias que comprometem sua capacidade fática de compreensão e autodeterminação.

Soma-se a isso o fato de que, conforme se extrai da certidão de óbito acostada aos autos
(Id. 334906910)
, o
de cujus
contava com 71
(setenta e um)
anos de idade ao tempo do falecimento, ocorrido em 27/08/2024, o que evidencia que, na data da alegada contratação eletrônica, em 11/08/2023, possuía 70
(setenta)
anos de idade, enquadrando-se, portanto, na condição legal de idoso, destinatário de tutela jurídica reforçada.

Tal dado objetivo reforça a caracterização de
hipervulnerabilidade
, especialmente em se tratando de contratação bancária complexa,
de valor vultoso (R$ 216.111,68: duzentos e dezesseis mil, cento e onze reais e sessenta e oito centavos
),
realizada
por meio eletrônico, circunstância que impõe à instituição financeira dever acrescido de cautela e de comprovação da existência de manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que o contrato teria sido firmado em terminal de autoatendimento, em horário noturno, mostra-se ainda menos verossímil quando confrontada com a idade avançada do contratante e com o quadro clínico comprovado nos autos.

É certo que n
ão se exige, para o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, a prévia decretação de interdição judicial. Basta a demonstração de que, no momento da contratação, o agente não detinha discernimento suficiente para manifestar vontade válida, sobretudo em contratos bancários complexos e celebrados por meio eletrônico. A prova produzida pelo
banco não foi capaz de afastar, com segurança, essa realidade fática.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INTERDIÇÃO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. INCAPACIDADE RELATIVA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

[...]
A certidão de interdição acostada aos autos permite a análise da incapacidade da parte,
e a ausência da sentença de interdição não inviabiliza a decisão, pois não se trata de documento essencial.

[...]
Celebrado o acordo jurídico por pessoa relativamente incapaz, sem a assistência de seu curador, e sem o interesse na convalidação do ato, mostra-se cabível a anulação do pacto.
[...]”
. (TJMG
, 10ª Câmara Cível, apelação
1.0000.25.312739-3/001,
r
elator
a Desembargadora
Jaqueline Calábria Albuquerque,
Dje

24/11/2025)
.

“
[...]
Teses de julgamento:

1. "
A incapacidade civil comprovada por laudo médico anterior à celebração do contrato autoriza o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, ainda que a sentença de curatela seja posterior
."

2. "A instituição financeira responde por danos morais quando realiza empréstimo com pessoa civilmente incapaz, com prejuízo evidente, ainda que não haja registro formal da interdição
."
[...]”
(TJ
/
MG
, 12ª Câmara Cível, apelação
1.0000.25.175506-2/001,
r
elator
Desembargador
Joemilson
Donizetti Lopes,
Dje
30
/07/2025)
.

Ressalte-se, ainda, que a disciplina normativa do crédito consignado impõe à instituição financeira dever qualificado de cautela, especialmente quanto à comprovação da manifestação de vontade do beneficiário.

Com efeito, a Lei nº 10.820/2003, que regulamenta a autorização para descontos em folha de pagamento e benefícios previdenciários, exige autorização prévia, expressa e específica do titular.

Em complemento, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, vigente à época dos fatos, dispõe que a contratação de empréstimo consignado
somente pode ocorrer mediante autorização expressa e inequívoca, inclusive quando realizada por meio eletrônico, atribuindo à instituição financeira responsabilidade integral pela regularidade da operação e pela verificação da legitimidade da assinatura, sob pena de a consignação ser considerada irregular.
Vejamos:

“
Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela

Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes

ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras,

desde que:

[...]

II -
mediante
contrato firmado e assinado
com apresentação do documento de

identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF,

junto com a autorização de consignação assinada
, prevista no convênio; e
NSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009)

III -
a autorização seja dada de forma expressa
, por escrito ou por meio eletrônico

e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a

gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência
”
.

Tal arcabouço normativo revela que não basta a mera existência de registros sistêmicos internos, sendo imprescindível a demonstração de que a contratação se deu de forma livre, consciente e esclarecida, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira no caso concreto.

A ausência de prova técnica idônea da assinatura eletrônica, aliada à condição clínica do
de cujus
, conduz à conclusão de que não restou demonstrada a manifestação válida de vontade exigida pelo ordenamento jurídico.

Ademais disso,
o fato de que a ação monitória foi instruída exclusivamente com contrato de renovação de empréstimo, desacompanhado dos contratos originários que deram causa à formação do saldo exigido, inviabiliza a aferição da própria existência e legitimidade da dívida.

Em se tratando de operação de renovação, o negócio jurídico posterior não se sustenta de forma autônoma, pois pressupõe a consolidação de
obrigações pretéritas, impondo-se a demonstração mínima da cadeia contratual para que se possa verificar a regularidade da composição do débito.

Com efeito,
a ausência dos contratos anteriores impede a análise da formação do saldo renovado e fragiliza a pretensão monitória, sobretudo quando a contratação é impugnada, sendo inaplicável a presunção de validade do ajuste posterior.

Ness
a intelecção,
a não apresentação dos instrumentos originários obsta a verificação da regularidade da dívida, porquanto a renegociação não afasta a necessidade de exame dos contratos que lhe deram origem, à luz da orientação consolidada na Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça
: “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”
.

Tal entendimento reforça que, ausente a demonstração da formação do débito, não se mostra possível acolher a pretensão creditícia deduzida em sede monitória.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Embargos monitórios rejeitados – Inconformismo do embargante – 1. Pedido monitório fundado em empréstimo bancário "BB. Crédito Renovação" - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do e. Superior Tribunal de Justiça – Incontroversa a celebração do negócio jurídico, que serviu ao embargante para quitação de saldo devedor renovado no valor de R$ 70 .796,16, além da disponibilização de troco no importe de R$ 43.900,00
- Não obstante a existência do negócio jurídico, na espécie, restou caracterizado o cerceamento de defesa. Possibilidade de revisão dos contratos que ensejaram a celebração do empréstimo bancário em questão. Aplicação da Súmula nº 286 do c. Superior Tribunal de Justiça, ante a necessidade de análise dos contratos originários. Precedentes
deste e. Tribunal de Justiça –
Sentença anulada – Recurso provido
”
.

(TJ
/
SP
,
19ª Câmara de Direito Privado
, a
pelação 1001203-29.2021.8.26.0168
,

r
elator
a Desembargadora D
aniela Menegatti Milano,
Dje

06/12/2023)
.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida e legítima, tampouco a origem da dívida cobrada, razão pela qual a ação monitória não pode prosperar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para julgar improcedente a ação monitória, afastando a constituição do título executivo judicial, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
bem como para inverter o ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo sobre o valor da causa, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026